Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0704898-14.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA SOBRINHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi deferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista (ID 23349765), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, que deverá remeter a folha de antecedentes penais do paciente devidamente atualizada e esclarecida. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator